Tribunal: TJDFT
Processo: 0760913-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DE AFASTAMENTO PARA ESTUDO REMUNERADO. EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de pagar à autora os valores relativos à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referentes ao período de afastamento para estudo remunerado.
2. A condenação fundou-se nos artigos 12, §3o[1]; 17, III[2]; e 19[3] da Lei Distrital 5.105/2013 c/c artigos 161, caput[4]; e 165, V, “d”[5] da Lei Complementar 840/2011.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a GAA tem natureza propter laborem, conforme dispõe o artigo 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”.
4. Assevera que a Lei Distrital n.o 5.105/2013 apenas autoriza o pagamento de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) durante afastamento remunerado para estudo, conforme é possível observar no artigo 18, VIII, da Lei Distrital n.o 5.105/2013: “Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: (...) VIII afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação”.
5. Aduz a ausência de previsão legal semelhante para o pagamento de outras gratificações durante afastamentos remunerados para estudo, de modo que o pagamento da GAA só é devido pelo exercício efetivo da atividade descrita no artigo 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013[6]. Ressalta que o princípio da legalidade estrita fundamenta a supressão do pagamento da GAA durante o afastamento remunerado.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Sucessivamente, pugna pelo acolhimento dos valores apurados pelo Centro de Apoio Técnico CECAL/PROC.DF (ID 34925848) que acompanharam a contestação.
7. Os artigos 12, §3o, da Lei Distrital no. 5.105/2013[7], e 161 da Lei Complementar no. 840/2011[8] estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou doutorado ao servidor integrante da carreira magistério público do Distrito Federal.
8. O artigo 165, V, “d”, da Lei Complementar no. 840/2011[9], dispõe que a licença para participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu é considerada como efetivo exercício, de modo que, nesse período, o servidor faz jus a remuneração, incluídas as gratificações.
9. Nos termos do artigo 17, III, da Lei Distrital no. 5.105/2013[10], a GAA compõe o vencimento dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
10. Demais disso, o art. 29 da Lei Distrital no 5.105/2013 prescreve que “Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011.”
11. Dessarte, durante o afastamento para estudo remunerado, considerado como de efetivo exercício, é devido o pagamento da GAA, conforme consignado na sentença[11].
12. Por fim, a diferença do valor da condenação[12] e o calculado pelo Distrito Federal[13] refere-se, tão somente, ao período considerado para o cálculo.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 12. Aos servidores da carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício são proporcionados programas de formação continuada, sem prejuízo das atividades pedagógicas, com o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente e de fomentar práticas educativas para a melhoria da qualidade do ensino, mediante norma própria. (...)
§ 3o Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.”
[2] “Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira Magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...)
III – Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, que passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado;”
[3] “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
[4] “Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.”
[5] “Art. 165. São considerados como efetivo exercício: (...)
V – o afastamento para: (...)
d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu;”
[6] “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
[7] “Art. 12. Aos servidores da carreira Magistério Público do Distrito Federal em exercício são proporcionados programas de formação continuada, sem prejuízo das atividades pedagógicas, com o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente e de fomentar práticas educativas para a melhoria da qualidade do ensino, mediante norma própria. (...)
§ 3o Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.”
[8] “Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.”
[9] “Art. 165. São considerados como efetivo exercício: (...)
V – o afastamento para: (...)
d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu;”
[10] “Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira Magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...)
III – Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, que passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado;”
[11] 1. Precedentes: (Acórdão 1417015, 07597036320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1195919, 07047043420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1142634, 07432746020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[12] Considerado o período compreendido entre setembro de 2020 a fevereiro de 2022, sem prejuízo das parcelas vincendas.
[13] Considerado o período de 01/09/20 a 01/11/21, atualizado até 11/10/21